Tribunal: TJBA
Processo: 8060232-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060232-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

AGRAVADO: AP LOCACOES E TRANSPORTES LTDA. e outros

Advogado(s)
:
POMPILIO RODRIGUES DONATO

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – VEICULO ADQUIRIDO ZERO-QUILÔMETRO – INFILTRAÇÃO DE POEIRA NA CABINE MESMO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS – PROVA DOS AUTOS ATÉ ENTÃO QUE PERMITEM OBSERVAR A PROBABILIDADE DO DIREITO AUTORAL – CONDIÇÃO DE INSALUBRIDADE PARA OS CONDUTORES EVIDENCIADA MESMO NA ANÁLISE DO HOMEM MÉDIO - TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR A ENTREGA DE VEÍCULO RESERVA – RAZOABILIDADE FRENTE A INSEGURANÇA NO USO DO AUTOMÓVEL OBJETO DA AÇÃO – AGRAVO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que deferiu tutela antecipada em favor do recorrido para fornecimento de carro reserva ou devolvam o veículo do mesmo devidamente consertado em relação ao problema reclamado, constituído em problemas de vedação da carroceria de veículo adquirido zero-quilômetro, que faz com que a cabine registre acúmulo de poeira.

2. Os vídeos colacionados aos autos de origem são bem esclarecedores com a demonstração de entrada de poeira mesmo estando o veículo transitada em estrada pavimentada, com o ar-condicionado ligado e com a “recirculação” fechada, oportunidade em que não há – ou não deveria haver – entrada de ar externo na cabine do veículo.

3. O que se verifica é a continuidade do mesmo problema desde a aquisição do veículo, mesmo após intervenção da concessionária, também acionada, problema que, mesmo para o leigo, permite antever que pode trazer sérios prejuízos a possíveis condutores do veículo utilizado constantemente para transporte.

4.
Lado outro o problema vem sendo relatado há muito pela imprensa
especializada
, conforme se pode verificar
do link
https://www.vrum.com.br/aceleradas/2025/04/7110121-fiat-strada-2025-principais-problemas-e-reclamacoes-da-picape-compacta.html
,
https://garagem360.com.br/fiat-strada-2025-principais-problemas-que-podem-te-fazer-desistir-da-picape/
e
sites de defesa do consumidor (
www.reclameaqui.com.br
)
conforme links
https://www.reclameaqui.com.br/fiat/fiat-strada-ultra-com-infiltracao_r3NPKyxZujAer2xf/

e
https://www.reclameaqui.com.br/fiat/fiat-strada-com-entrada-excessiva-de-poeira-e-reparo-inadequado_FlJTI70dl7yrfJcw/
especializados como
https://quatrorodas.abril.com.br/noticias/autodefesa-direcao-de-chevrolet-onix-e-tracker-endurece-em-curvas
e
https://autopapo.uol.com.br/noticia/recall-branco-onix-tracker/

e
https://www.reclameaqui.com.br/fiat/fiat-strada-com-infiltracao-de-agua_lqbzhTV6oX06S735/

.

5. Ademais, malgrado não se esteja a analisar a técnica empregada na análise do defeito apontado, não parece ser razoável que um veículo fabricado com toda a tecnologia propagada pela fabricante/agravante venha a apresentar falha tão grave de vedação, merecendo ser feita uma cognição mais profunda do que realmente ocorreu ao automóvel o que só poderá ser realizado durante a instrução processual.

6. Agravo improvido para manter a obrigação de entrega de carro reserva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060232-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
e como apelada
AP LOCACOES E TRANSPORTES LTDA. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .